Tribunal: TJMT
Processo: 1013012-65.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013012-65.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEIDE SOARES RISSATO - CPF: 006.094.251-70 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DSIPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1013012-65.2017.8.11.0041

Origem:

Juizado especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CLEIDE SOARES RISSATO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO –ARTIGO 46 DA LEI 9099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE PROMOÇÃO EM RAZÃO DA RETROATIVIDADE À DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 10.076/2014 – SOLDADO PARA CABO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A pretensão do autor em tentar fazer com que a previsão legal tenha efeitos retroativos
antes mesmo de sua edição não merece prosperar,
visto que, a lei somente tem efeitos retroativos quando expressamente prevista na mesma, não podendo o Poder Judiciário fazer as vezes de legislador e legislar onde não lhe cabe, dentro do que está previsto exatamente no artigo 5º, XXXVI da CF/88 e ainda do Decreto Lei 4657/42, senão vejamos:

“Art. 5º, da Constituição - (...) (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

“Art. 6º, do Decreto-Lei 4.657/42 - A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

Ademais, o próprio artigo 65 da Lei 10.076/2014 prevê que a mesma entrava em vigor na data de sua publicação, senão vejamos:

Art. 65 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se em especial a Lei nº 9.323, de 11 de março de 2010 e suas atualizações, o Decreto Estadual n° 2.443, de 17 de março de 2010 e suas atualizações e o Decreto Estadual n° 2.468, de 29 de março de 2010 e suas atualizações.

Então a pretensão de que seja a retroação para momento anterior à própria criação do regime legal em si mesmo, não resta aprovado o direito do autor.

Ademais, não basta só o requisito de antiguidade para que se alcance a promoção, tratando-se de um procedimento com várias etapas, que passam por investigação pessoal, existência de vagas a serem preenchidas, etc.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021